Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-61.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ADESIVO – INEXISTÊNCIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NÃO CONHECIMENTO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL – RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – SUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA COM O HOSPITAL. RECURSO DO HOSPITAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inadmissível o Recurso Adesivo ao Recurso Inominado no sistema do Juizado Especial porque não previsto na Lei no 9.099/95. Nesse sentido o acórdão no 1049573, de minha relatoria e publicado no DJE em 26/09/2017. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
2. É ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso dos autos, equivaleria à demonstração efetiva de cobrança de valores indevidos, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Restou incontroverso nos autos que a filha da autora deu entrada no Hospital Santa Luzia para atendimento de emergência, mediante apresentação da carteira do plano de saúde do BRADESCO, no dia 26/02/2016.
4. Conforme documentos juntados pela própria autora (ID 15700628), no dia 19/03/2018 o Hospital lhe enviou e-mail, informando a existência do débito referente ao atendimento, diante da negativa do plano em fazer a cobertura do atendimento. Outrossim, foi informado sobre o envio de telegrama AR em 28/02/2016, e que a falta de pagamento das referidas despesas acarretaria a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, ante os questionamentos da autora, foi-lhe indicado a necessidade de entrar em contato com o seu plano para verificar a situação.
5. Diante do efetivo atendimento à filha da autora, e a recusa de pagamento pelo plano de saúde, resta inconteste a subsistência da dívida, objeto da presente demanda, do que decorre a legitimidade da cobrança efetuada pelo hospital, não devendo ser acolhidos os pedidos de declaração de inexistência de dívida, de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e de indenização por danos morais.
6. RECURSO ADESIVO VIVIANE SANTOS MAGALHÃES SANTANA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA REDE D ́OR SÃO LUIZ S.A. CONHECIDO E PROVIDO.
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.